Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726030-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SEBASTIANA DANTAS DE ARAUJO DECISÃO Tema: Natureza jurídica da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria. Considerando a decisão proferida no PUIL 0701181-91.2020.8.07.9000 determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito